Tribunal: TCU
Processo: 031.047/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11828/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.047/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alimiron de Souza Guedes (XXX.430.602-XX) ; Evandro Luis Xavier dos Santos (XXX.461.877-XX) ; Francisco Rene Barroso Salvador (XXX.681.402-XX) ; Jose Andres da Silva Filho (XXX.554.402-XX) ; Paulo Garcia da Silveira (XXX.349.802-XX) ; Rubens de Cassio Pereira Anacleto (XXX.634.557-XX) ; Ruy Guilherme Santos do Amor Divino (XXX.577.232-XX) ; Sebastiao Djair Ramalho Onofre (XXX.759.962-XX) ; Sebastiao Figueiro de Almeida (XXX.109.306-XX) ; Sergio Luiz Ribeiro dos Santos (XXX.676.697-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.